Tribunal: STF
Processo: RE 1509977
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DIRETOR DE SAÚDE MENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS (RTS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS). NEGLIGÊNCIA QUALIFICADA PELA OMISSÃO ESTATAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TENDENTE À IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTROS DE ATENÇÃO EM NUMERO SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA OU TRANSTORNO MENTAL. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. DILATAÇÃO. NECESSIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA. INCLUSÃO DE MONTANTE MÍNIMO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. Ao doente mental é resguardado legalmente tratamento especializado e condizente com as demandas provenientes da enfermidade que o acomete, imponto ao estado, como obrigado à implementação das ações voltadas à materialização do direito à saúde assegurado a todos, o implemento de atuação positiva voltada a fomentar o tratamento adequado ao padecente, que alcança, inclusive, a construção de residências terapêuticas (RTS) e centros de atenção psicossocial (CAPS) como forma de concretização do enunciado constitucional. (Lei Distrital nº 975/95; Lei Federal nº 10.215/01). 3. A apreensão de que o poder público local, negligenciando quanto às imposições cogentes que lhe foram reservadas de materializar o necessário ao tratamento do doente mental em conformação com suas necessidades terapêuticas e com o tratamento tecnicamente prescrito, legitima que o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e na defesa do interesse público, resida em juízo com o escopo de obter tutela destinada a viabilizar a materialização dos enunciados legais que, encerrando obrigações impositivas, estão sendo negligenciados. 4. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público,ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, refletindo comportamento estatal impassível de chancela, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito. 5. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental, notadamente quando não divisado obstáculo orçamentário intransponível para materialização do comando legal impositivo, mas simples opção administrativa norteada por critérios de oportunidade que, conquanto impassíveis de sindicalização judicial, implicam o descumprimento de preceitos constitucionais devidamente regulamentados e pendentes de materialização. 6. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante e que perdura por longo período de tempo, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável. 7. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimplila, custeando as obras e ações necessárias a implementação de residências terapêuticas (RTs) e centros de atenção psicossocial (CAPs), com a devida estrutura e pessoal, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento do doente mental carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada ao longo de anos. 9. Como forma de assegurar a exequibilidade à obrigação cominada ao poder público no menor espaço de tempo possível, conquanto a omissão detectada encerre reconhecida violação a preceito fundamental, o prazo estabelecido para adimplemento da cominação deve ser fixado mediante ponderação da obrigação de forma, inclusive, a ser viabilizada oportuna adequação orçamentária e cumprimento das exigências administrativas correlatas. 10. Encerrando a condenação obrigação de fazer derivada de lei e nela lastreada, mas negligenciada ao longo do tempo pelo estado, legítimo e cabível, como forma de assegurar efetividade ao comando judicial volvido a sanar a omissão estatal, a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do estabelecido, sob pena de a omissão perdurar, deixando carente de efetividade a interseção judicial extraordinariamente havida. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime (Volume 9, pp. 32-35).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação ao art. 2º da mesma Carta (doc. 22).



    Posteriormente, antes da nova remessa ao Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 18).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DIRETOR DE SAÚDE MENTAL DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (RTS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS). NEGLIGÊNCIA QUALIFICADA PELA OMISSÃO ESTATAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TENDENTE À IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTROS DE ATENÇÃO EM NÚMERO SUFICIENTE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA OU TRANSTORNO MENTAL. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. DILATAÇÃO. NECESSIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA. INCLUSÃO DE MONTANTE MÍNIMO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. CONFORMAÇÃO DO JULGADO COM AS TESES FIRMADAS PELA SUPREMA CORTE (RE 684.612/RJ, TEM 698). RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado. 2. Ao doente mental é resguardado legalmente tratamento especializado e condizente com as demandas provenientes da enfermidade que o acomete, imponto ao estado, como obrigado à implementação das ações voltadas à materialização do direito à saúde assegurado a todos, o implemento de atuação positiva voltada a fomentar o tratamento adequado ao padecente, que alcança, inclusive, a construção de residências terapêuticas (RTS) e centros de atenção psicossocial (CAPS) como forma de concretização do enunciado constitucional. (Lei Distrital nº 975/95; Lei Federal nº 10.216/01). 3. A apreensão de que o poder público local, negligenciando quanto às imposições cogentes que lhe foram reservadas de materializar o necessário ao tratamento do doente mental em conformação com suas necessidades terapêuticas e com o tratamento tecnicamente prescrito, legitima que o Ministério Público, como guardião da ordem jurídica e na defesa do interesse público, resida em juízo com o escopo de obter tutela destinada a viabilizar a materialização dos enunciados legais que, encerrando obrigações impositivas, estão sendo negligenciados. 4. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, refletindo comportamento estatal impassível de chancela, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito. 5. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental, notadamente quando não divisado obstáculo orçamentário intransponível para materialização do comando legal impositivo, mas simples opção administrativa norteada por critérios de oportunidade que, conquanto impassíveis de sindicalização judicial, implicam o descumprimento de preceitos constitucionais devidamente regulamentados e pendentes de materialização. 6. Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante e que perdura por longo período de tempo, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável. 7. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação de residências terapêuticas (RTs) e centros de atenção psicossocial (CAPs), com a devida estrutura e pessoal, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento do doente mental carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada ao longo de anos. 9. Como forma de assegurar a exequibilidade à obrigação cominada ao poder público no menor espaço de tempo possível, conquanto a omissão detectada encerre reconhecida violação a preceito fundamental, o prazo estabelecido para adimplemento da cominação deve ser fixado mediante ponderação da obrigação de forma, inclusive, a ser viabilizada oportuna adequação orçamentária e cumprimento das exigências administrativas correlatas. 10. Encerrando a condenação obrigação de fazer derivada de lei e nela lastreada, mas negligenciada ao longo do tempo pelo estado, legítima e cabível, como forma de assegurar efetividade ao comando judicial volvido a sanar a omissão estatal, a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do estabelecido, sob pena de a omissão perdurar, deixando carente de efetividade a interseção judicial extraordinariamente havida. 11. Apelação conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida. Ratificado o acórdão originário. Unânime (doc. 20, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    [...] Seguindo essa premissa normativa orgânica, de forma a detalhar as atividades e métodos mais apropriados para tratamento da saúde mental das pessoas - ante a verificação da ineficiência e impropriedade de tratamentos em hospitais -, destinados a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, notadamente a saúde mental, o legislador distrital cuidara, inclusive, de estabelecer normas e regras específicas para tratamento da saúde mental antes mesmo do Executivo Federal. Essa regulação adviera da Lei Distrital nº. 975, de 12 de dezembro de 1995, que "Fixa diretrizes para a atenção à saúde mental no Distrito Federal e dá outras providências" e, de forma clara e objetiva, assentara que a nova perspectiva de tratamento da saúde mental baseia-se em tratamentos em locais mais apropriados, que os serviços direcionados ao tratamento da saúde mental devem ser realizados em locais específicos e apropriados para essa finalidade, merecendo destaque os artigos 1º, caput e inciso I, e 3º, caput, incisos VI, VII e XI, desse instrumento legal, verbis:



    [...]



    Sobre o disciplinamento da atenção dispensada à saúde mental, tem-se que, no âmbito federal, fora editada, aproximadamente 6 (seis) anos após a lei local, a Lei nº. 10.216, de 6 de abril de 2001, a qual "Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental", que albergara, também, de forma cristalina, o direito expresso da pessoa portadora de doença ou transtorno mental ao acesso a métodos mais eficazes e adequados ao seu tratamento - que envolve a criação de RTs e CAPs -, merecendo destaque os seguintes artigos:



    [...]



    Nesse contexto, vislumbrando o Parquet, após a conclusão do Procedimento de Investigação Preliminar nº. 08190.13193/08-75, que se iniciara no ano de 2008, que o Distrito Federal não cumpria o dever constitucional e legal volvido a assegurado ao doente mental tratamento condizente, não obstante o transcurso de vários anos e as exaustivas promessas de realização das obras e ações absolutamente necessárias para o devido tratamento dos cidadãos padecentes de doenças mentais no âmbito local, dentre as quais a implementação de RTs e CAPs, conforme restara incontroverso nos autos, não lhe restara alternativa senão o manejo da presente ação civil pública. Há que ser destacado, inclusive, que o Distrito Federal se negara a assinar Termo de Ajustamento de Conduta proposto durante a investigação extrajudicial, sob a simples justificativa de que já estava realizando as ações necessárias à assegurar o direito a saúde mental de seus cidadãos. Ocorre que, na verdade, não havia sido implementada sequer uma residência terapêutica (RT) e, outrossim, fora criado CAPs em número muito aquém do minimamente necessário a execução dessa garantia, ao longo de vários anos. Cumpre frisar, novamente, que a lei distrital que trata do tema é datada do ano de 1995, e, diante de todo esse contexto, tem-se por caracterizada a negligência do estado quanto ao provimento de direito quão importante como é o direito a saúde mental das pessoas, ou seja, defronte a uma omissão constitucional relevante.



    [...]



    Há que ser pontuado, nesse particular, que não há que se falar em qualquer intrusão indevida do Poder Judiciário na esfera reservada ao poder executivo, conforme quer fazer crer o apelante. É que, quando se está diante de uma grave violação a direito fundamental qualificada por omissão constitucionalmente relevante, a qual inclusive já se perpetua por longo período de tempo, conforme é o caso dos autos, vem o Supremo Tribunal Federal afirmando de forma reiterada que o comportamento afirmativo do Poder Judiciário em tais situações é plenamente justificado, à medida em que apenas estar-se a fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes olvidada em seus preceitos mais sensíveis em razão de pura, simples e conveniente omissão do Poder Público em efetivamente tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável/aceitável. Sobre o tema, merecem destaque os pertinentes apontamentos lançados pelo eminente Ministro Celso de Mello no bojo de seu voto quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº. 581352, verbis:



    [...]



    Destarte, não subsiste lastro para a argumentação do apelante no sentido de que vem empreendo ações para a instalação da RTs e CAPs que se fazem necessárias, posto que trata-se, no máximo, de mero cumprimento parcial das determinações legais, porém muito aquém do mínimo necessário ao atendimento da população que necessita do atendimento especializado, conforme já pontuado, notadamente se levado em consideração o tempo transcorrido entre a vigência dos dispositivos mandamentais constitucionais e legais relativamente a matéria posta em juízo e o cenário atual do tratamento do doente mental no âmbito do Distrito Federal. Outrossim, ainda no que tange especificamente à questão de cumprimento parcial, tem-se que, ainda que eventualmente seja cumprida a condenação que fora imposta ao Distrito Federal em sua totalidade, qual seja, de implementação de 25 RTs e 19 CAPs, ainda assim o número de locais apropriados para tratamento da saúde mental do Distrito Federal não será o recomendável, segundo conclusões emanadas por especialistas em saúde nomeadas pelo próprio ente público para estudo específico acerca do tema, no transcurso da fase instrutória do presente processo[1], posto que o número indicado fora de 46 CAPs. Eis, por oportuno, as conclusões a que chegara a comissão de especialistas em saúde mental:



    [...]



    Ante tais constatações e argumentos, emerge inexorável que a condenação do Distrito Federal destinada à implementação do número de 25 RTs e 19 CAPs, com a equipe médica necessária para tratamento adequado às pessoas portadoras de doença ou transtorno mental, mostra-se absolutamente necessária e consentânea com os postulados constitucionais relativos ao direito a saúde, de modo que sua manutenção, quanto a parte relativamente ao direito material vindicado, deve ser mantida na íntegra, sem qualquer censura.



    [...]



    Assim é que, configurando o caso apreciado inicialmente por esta Egrégia Turma como patente omissão do ente distrital, consubstanciada na ausência (em relação às residências terapêuticas) e deficiência grave (em relação aos centros de atenção psicossocial) do serviço de atendimento à saúde mental no âmbito do Distrito Federal e demonstrada a prévia existência de um Plano de Saúde Mental elaborado pela própria Secretaria de Estado de Saúde do referido ente, não há que se falar em afronta ao julgado exarado pelo Pretório Excelso, eis que observado, no presente caso, a coerência e uniformidade com os fundamentos adotados pela Corte Suprema, razão pela qual não carece de reparos o acórdão precedente, porquanto aplicara justamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Destarte, em sede de rejulgamento, o decidido não necessita de ser adequado ao entendimento firmado pela Suprema Corte, devendo ser integralmente ratificado. Diante do exposto, ressoando despicienda a modulação assegurada pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual, em sede de rejulgamento, esteado nos argumentos alinhados, ratifico integralmente a resolução empreendida pelo julgado precedente – acórdão nº 914511 – para prover parcialmente o apelo interposto pelo Distrito Federal tão-somente para, reconhecendo a impertinência de fixação de montante mínimo a ser incluído na lei orçamentária para efetivação de política pública e a exiguidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações impostas ao apelante, i) excluir o item iv do dispositivo sentencial da condenação, e ii) fixar o termo final para cumprimento da obrigação o mês de dezembro de 2017, em alusão ao fim de vigência do Plano Diretor de Saúde Mental do Distrito Federal, mantendo, quanto ao mais, a sentença originalmente vergastada (doc. 20, pp. 14-23).



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4). 3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.446.310 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 – grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário, a fim de fixar metas a serem atingidas em políticas públicas, notadamente àquelas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.423.672 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. LÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POFEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (ARE 1.468.964 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/3/2024 – grifei).



    No julgamento do RE 684.612/RJ, processo paradigma do Tema 698 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a jurisprudência acima citada, definiu os parâmetros sobre os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, no que tange à contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, ocasião que firmou a seguinte tese:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator